Tribunal: CARF
Processo: 10980.909587/2021-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.909587/2021-14
ACÓRDÃO
3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2018
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada
inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe
a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para
alteração do direito creditório, pois a modificação do pedido original
configura inovação processual vedada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por se referir a pleito já deferido na primeira instância, e, quanto
à parte conhecida, em lhe negar provimento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909587/2021-14
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral), Rodrigo Pinheiro Lucas
Ristow, Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 09a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e reconheceu em parte o direito
creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
razão do Despacho Decisório de 04/11/2021, com ciência em 04/11/2021, lavrado
em razão do Pedido de Ressarcimento no 12210.14906.170519.1.5.18-3340,
relativo ao crédito de PIS não cumulativo, vinculado às receitas do mercado
interno tributáveis e não tributáveis do 3o trimestre 2018(01/07/2018 a
30/09/2018), no valor de R$ 191.137,02, conforme ilustro a seguir. Vinculada ao
Pedido de Ressarcimento, foi apresentada a Declaração de Compensação no
11083.77874.140519.1.3.18-3004 que não foi homologada.

Segundo o Despacho Decisório e seus anexos, fls. 2 a 29, a auditoria dos créditos
foi realizada com base nas informações constantes nos arquivos da Escrituração
Fiscal Digital das Contribuições para o PIS e para a COFINS transmitidas pela
interessada no período. A interessada tem como atividade, segundo apurou a
fiscalização, a Edição Integrada à Impressão de Livros. Tendo sido intimada e
reintimada, a interessada não apresentou elementos para comprovar os créditos
declarados na EFD-Contribuições, que deram origem ao pedido de ressarcimento.
A fiscalização afirma que considerando a legislação de regência apresentada na
Informação Fiscal no 126/2021/EQORAT1/EQAUD3/DRFBLU/SRRFOS9, fls. 9 a 29,
o Pedido de Ressarcimento de créditos vinculados às receitas tributadas no
mercado interno (Código 101) foi indeferido, uma vez que a legislação não prevê
ressarcimento de créditos para essa hipótese conforme artigo 16 da Lei no 11.116,
de 18 de maio de 2005. Ressalta que os créditos porventura reconhecidos no
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909587/2021-14
3
referido Código poderiam ser mantidos na escrituração fiscal e utilizados somente
para dedução das próprias contribuições ao Pis e a COFINS e que apenas o crédito
do PIS e/ou da COFINS acumulado ao final de um trimestre calendário e vinculado
a vendas não tributadas no mercado interno, ou seja, vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição, é que pode
ser compensado com outros tributos ou ser objeto de pedido de ressarcimento.
Informa, ainda, que devido à necessidade de comprovação/demonstração dos
valores escriturados na EFD-Contribuições, bem como esclarecimentos adicionais
necessários à apuração e confirmação deste, intimou a interessada a apresentá-
los, no entanto, não houve atendimento das intimações. E a auditoria fiscal
procedeu à análise dos créditos, considerando os dados que constavam nos
bancos de dados da Receita Federal do Brasil. A fiscalização segue esclarecendo
que na análise dos pedidos de ressarcimento, restituição, reembolso e
compensação, cabe ao contribuinte comprovar inequivocamente o seu direito
creditório, uma vez que, se este tem consigo documentação comprobatória, cabe
ao contribuinte identificar e especificar concretamente a natureza, origem e o
montante dos créditos pleiteados.
Explica que a metodologia utilizada consistiu em obter os valores passíveis de
ressarcimento a partir do montante da base de cálculo do crédito informada pela
contribuinte em seu pedido, deduzida das glosas levantadas no curso do
procedimento fiscal. Que os créditos estão limitados aos valores constantes na
Escrituração Fiscal Digital das Contribuições Sociais do trimestre, desde que
devidamente comprovados. Informa que a interessada alega possuir os seguintes
créditos na EFD-Contribuições:

Quanto à análise dos Créditos Vinculados às Receitas Tributadas no Mercado
Interno, a fiscalização afirma que a legislação permitiu que fossem utilizados
apenas para o desconto do valor devido da respectiva contribuição. Que, em
relação ao aproveitamento do crédito para outras finalidades, a legislação
estipulou algumas condições. E, no que se refere aos créditos vinculados à receita
auferida com operações no mercado interno, em consonância com a legislação,
apenas o crédito de PIS e de COFINS acumulado no final do trimestre e vinculado a
vendas não tributadas no mercado interno é que pode ser compensado com outros
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909587/2021-14
4
tributos ou ser objeto de pedido de ressarcimento. Por essa razão a fiscalização
indeferiu o pedido de Ressarcimento no valor de R$ 101.338,41 (Código 101).
Segundo a análise efetuada nas rubricas Aquisição de Bens para Revenda,
Aquisição de Bens utilizados como Insumo, Aquisição de Serviços utilizados como
Insumo e Devolução de Vendas Sujeitas à incidência Não-Cumulativa, após a
comparação com os arquivos de notas fiscais eletrônicas disponíveis nos bancos
de dados da Receita Federal, a fiscalização constatou diversas incongruências que
não puderam ser dirimidas uma vez que a interessada não apresentou resposta
aos questionamentos da fiscalização e, sendo assim, foram integralmente
glosadas.
Em relação às Outras Operações com Direito a Crédito, no valor de R$
161.746.381,00.
A fiscalização constatou que havia somente R$ 6.791.695,60 de notas fiscais que
foram indicadas como comprovantes dessas operações, sendo que se trata de
conhecimentos de transporte eletrônico e rodoviário, serviços tomados como
insumos e despesas de energia elétrica.
Em relação aos Fretes nas aquisições afirma a fiscalização:
Serão acatados a título de fretes nas aquisições os valtores cujos CTE puderam ser
obtidos do registro D100, com todas as informações necessárias para confirmação
das operações (CFOP, descrição mercadorias, chave NFFE...), excluídas aquetlas
cujos CFOP sejam vedados, acima demonstradas. O valor validado é de R$
374.173,53, como demonstrado na planilha "Outras Operações-Créditos validados
e Glosas" juntada ao presente dossiê.
Em relação aos Fretes sobre Vendas:
Somente foram acatados por esta auditoria os valores de fretes passiveis de
comprovação pelos elementos disponíveis no SPED, sendo que demais valores
informados pela requerente deveriam ter sido comprovados em atendimento aos
Termos de Intimação Fiscal, o que não ocorreu, não sendo possível atestar o total
dos valores pleiteados.
Em relação aos Serviços Adquiridos como Insumos, afirma que não tendo sido
prestados esclarecimentos fundamentais à comprovação dos créditos relativos a
essa natureza, não foi possível confirmar os valores utilizados na base de cálculo
dos créditos e, portanto, tais valores foram glosados.
Da análise das rubricas referentes a Outros créditos resultou a validação de
apenas R$ 765.623,68 referentes aos fretes, sendo que neste trimestre (3o
trimestre de 2018), trata-se do valor de R$ 245.381,71 (vinculados ao mercado
interno não tributado e tributado).
Em relação aos ajustes de acréscimo, não foi possível identificar a origem.
Segundo a fiscalização seriam essenciais os esclarecimentos solicitados à
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909587/2021-14
5
requerente para que pudessem ser analisados e validados tais valores adicionados
ao crédito. Desta forma, a fiscalização glosou os valores declarados nessa rubrica.
Ao final dos trabalhos, a fiscalização resumiu as glosas com a planilha a seguir,
sendo os valores “em vermelho” modificados em razão dos procedimentos de
auditoria descritos acima. Como se verificar por meio dos cálculos a seguir, neste
contexto de análise, não havia ressarcimento de créditos vinculados à Receitas
Não Tributadas no Mercado Interno para este trimestre.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909587/2021-14
6

Irresignada a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em
06/12/2021, fls. 34 a 49. Segundo informa a interessada, a auditoria fiscal
concluiu que a contribuinte, embora intimada, não apresentou justificativa legal
para realizar Pedido de Ressarcimento vinculado a créditos decorrentes de receitas
tributadas no mercado interno (Código 101), as quais somente possibilitam a
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909587/2021-14
7
dedução das próprias contribuições ao PIS e a COFINS, de modo que todos os
créditos em relação a essas receitas foram glosados.
Além disso, em linhas gerais, a interessada informa que as glosas dos créditos
ocorreram por divergências entre as informações prestadas nas EFD-Contribuições
e os arquivos de notas fiscais disponibilizadas no SPED, e por não ter o
contribuinte atendido aos Termos de Intimação Fiscal.
Resume as outras conclusões da fiscalização quanto aos bens para revenda,
aquisição de bens utilizados como insumos, aquisição de serviços utilizados como
insumo, devoluções de vendas sujeitas à incidência não-cumulativa, outras
operações com direito a crédito, conhecimentos de transporte rodoviários
eletrônico, cujos CFOPs não permitem creditamento, serviços tomados como
insumos, despesas de energia elétrica e Ajuste Oriundo de Outras Situações.
Ressalta que em decorrência das glosas realizadas pela fiscalização, foram
apuradas diferenças entre PIS e COFINS a pagar, decorrentes de insuficiência dos
créditos que foram objeto dos autos de infração que constam no Processo no
17830.729739/2021-60.
Inicialmente, a interessada requer que seja apensado o presente processo de
ressarcimento ao processo no 17830.729739/2021-60, conforme inclusive
determinou
a
Informação
Fiscal
no
126/2021/EQORAT1/EQAUD3/DRFBLU/SRRFOS9. Além disso, informa que as
provas que são hábeis a comprovar os créditos foram informadas nos autos do
processo no 17830.729739/2021-60, uma vez que houve exiguidade de prazos
para o levantamento de todos os documentos comprobatórios.
A interessada requer que lhe seja assegurada a juntada posterior de documentos e
esclarecimentos que comprovem a apuração correta dos créditos de PIS do 3o
trimestre de 2018, em valor suficiente para reformar o Despacho Decisório e
autorizar o Pedido de Ressarcimento e homologar as compensações vinculadas.
A contribuinte afirma que os créditos existem e foram calculados corretamente,
com amparo na legislação aplicável, sobre insumos (bens e serviços), energia e
fretes e proporcionalmente às receitas de operações não tributadas no mercado
interno. Observa que o Pedido de Ressarcimento diz respeito a receitas tributadas
no mercado interno, porém trata-se de um equívoco no preenchimento do pedido.
Informa que possuía receitas não tributadas no mercado interno, classificadas no
código 201, conforme as telas da EFD-Contribuições que anexa à Manifestação de
Inconformidade, pelas informações que constam no Balanço Contábil e Fiscal na
ECD e ECF e que o objetivo do pedido de ressarcimento, em verdade, seria ressarcir
créditos decorrentes das Receitas Não Tributadas.
Alega que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF tem o
entendimento de que eventuais equívocos formais cometidos pelo contribuinte
não impedem o reconhecimento do seu direito material de crédito, quando este
seja demonstrado por outros documentos e pela sua escrituração contábil. Desta
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909587/2021-14
8
forma, considera demonstrado que acumulou créditos de PIS no 3o trimestre de
2018 em decorrência de vendas não tributadas no mercado interno (Código 201)
em valor compatível com o Pedido de Ressarcimento e, sendo assim, requer a
retificação da natureza dos créditos informados no PER/Dcomp, com o objetivo de
vincular o PER às receitas de operações do Código 201 e permitir que o saldo das
operações do código 101, seja utilizado na dedução das próprias contribuições.
Quanto aos créditos de aquisição de bens para revenda, bens utilizados como
insumos e serviços utilizados como insumos, alega que a glosa se deu por
divergências de valores declarados na EFD-Contribuições e no valor das Notas
Fiscais que constam no SPED e por falta de atendimento de intimação fiscal. No
entanto, alega ter havido um erro no preenchimento da EFD-Contribuições, de
modo que os créditos declarados como “Aquisição de Bens para Revenda”
deveriam ter sido classificados como “Aquisição de Bens utilizados como Insumo”,
porque a POSIGRAF é uma indústria gráfica que não efetua operações de compra
de bens e mercadorias para revenda. Para comprovar sua natureza industrial,
anexou, junto à Manifestação de Inconformidade, dossiê, onde, segundo informa,
atesta-se a essencialidade de diversos bens adquiridos como insumos e serviços
adquiridos como insumos, entre os quais a energia elétrica.
Quanto ao crédito sobre fretes, informa que na análise fiscal não foi considerada a
atividade industrial exercida pela interessada. Que, por isso, houve glosas
indevidas, ao considerar apenas os CFOPs das operações. Que fretes em operações
de devolução de compra para industrialização ou produção rural, industrialização
efetuada para outra empresa e retorno de mercadoria utilizada na
industrialização por encomenda deveriam conceder direito a crédito, considerando
a atividade da fiscalizada. Alega, ainda, que os serviços de transporte contratados
pela interessada foram tributados e, por isso, tem direito a crédito,
independentemente da natureza da operação subjacente.
A interessada requer ainda a produção de perícia contábil, com a finalidade de
comprovar a existência e a suficiência dos créditos que foram objeto do Pedido de
Ressarcimento indeferido. Transcreve os quesitos que pretende formular e indica o
perito que deve se encarregar de tal perícia.
Por fim, requer que seja deferida a Manifestação de Inconformidade, para
reformar o Despacho Decisório, deferir o Pedido de Ressarcimento no
12210.14906.170519.1.5.18-3340 e homologar a compensação declarada na
Declaração de Compensação no 11083.77874.140519.1.3.18- 3004. Requer o
apensamento e julgamento conjunto desta manifestação de inconformidade com
a impugnação que será protocolada junto ao Processo no 17830.729739/2021-60,
a fim de que sejam aproveitadas as provas documentais que não puderam ser
anexadas com a manifestação.
Do Pedido de Diligência:
Embora a interessada não tenha apresentado documentos no curso do
procedimento fiscal, na Impugnação de 13/12/2021, junto ao processo no
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909587/2021-14
9
17830.729739/2021-60 (autos de infração de PIS e COFINS decorrentes das
análises dos Pedidos de Ressarcimento) , a interessada juntou os documentos de
fls. 146 a 26740 naquele processo, que, segundo alega, são hábeis para
comprovar existência dos créditos de PIS e COFINS decorrentes da não-
cumulatividade, no âmbito dos processos de ressarcimento e dos Autos de
Infração de PIS e COFINS que deles decorreram.
Tendo em vista que no curso do procedimento fiscal não foi possível verificar a
documentação porque a interessada não apresentou os documentos, a autoridade
fiscal acertadamente glosou os créditos solicitados por meio do Ressarcimento e
efetuou os lançamentos nos autos do processo no 17830.729739/2021-60. No
entanto, considerando a nova situação apresentada com a impugnação e
manifestações de inconformidade referente ao mesmo procedimento fiscal, por
meio do Despacho de Diligência da 9o Turma da DRJO9, de 16/12/2022, solicitei,
com vistas a dar fiel cumprimento a aplicação do princípio da verdade material, o
retorno do processo à unidade de origem para que a autoridade a quo pudesse
providenciar os seguintes elementos:
a) efetue a análise da documentação apresentada e, se for necessário, solicite
outros esclarecimentos e documentos à recorrente;
b) se for o caso, quantifique os valores de crédito, relativamente ao mercado
interno não tributado, em cada trimestre, bem como os efeitos (possível redução)
nos autos de infração;
c) se for o caso, quantifique os valores de crédito e apure os efeitos (possível
redução)nos autos de infração, bem como nos pedidos de ressarcimento que
tratam de créditos vinculados a Receitas Tributadas e Não Tributadas no Mercado
Interno (Tabela 2 Do Despacho De Diligência);
d) elabore relatório fiscal de conclusão dos trabalhos, considerando essa nova
documentação e eventuais esclarecimentos adicionais prestados;
e) proceda a ciência à contribuinte da nova análise fiscal efetuada, com abertura
de prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de aditamento às manifestações
de inconformidade já entregues, bem como a impugnação apresentada no corpo
deste processo.
Segundo o Despacho de Diligência, a Tabela 2 (abaixo), acima mencionada, não se
refere a todos os processos que foram objeto dessa ação fiscal. Os processos cujo
objeto é o Pedido de Ressarcimento de Créditos Vinculados apenas a Receitas
Tributadas no Mercado Interno não foram impactados com o resultado da
Diligência realizada, uma vez que não há previsão legal para solicitar
ressarcimento de créditos vinculados a Receitas Tributadas no Mercado Interno.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909587/2021-14
10

Conforme se verifica no Relatório de Diligência Fiscal, após a análise dos
documentos apresentados pela interessada, outra situação se configura quanto
ao resultado dos créditos glosados conforme a seguir ilustro. No presente
processo, portanto, os valores de ressarcimento decorrentes de créditos
vinculados às Receitas Não Tributadas (código 201) foram parcialmente aceitos
após os procedimentos de auditoria realizados no curso da Diligência Fiscal.

A autoridade fiscal elaborou a Informação Fiscal no
1285/2023/EQRAT1/EQAUD3/DEVAT/SRRFO9/RFB, de 22 de maio de 2023, onde
relata pormenorizadamente os motivos das glosas que foram mantidas após a
análise dos documentos. Na Informação Fiscal, verifica-se que após os
esclarecimentos prestados pela interessada, a autoridade fiscal constatou que os
dados da EFD-Contribuições não refletem a correta origem e natureza dos créditos
apurados para o período em análise.
Em relação aos Bens e Serviços utilizados como Insumos — Aquisição Interna,
foram observadas divergências entre os valores informados nos demonstrativos de
apuração de créditos trazidos aos autos e o total constante na planilha
apresentada em atendimento às intimações (R$ 293.065.828,94), onde constam
os documentos fiscais e detalhes acerca de cada item adquirido (R$
284.587.843,85). Essa diferença foi glosada por falta de comprovação dos créditos
conforme os valores abaixo. O montante relativo à diferença entre o valor que
consta no demonstrativo de cálculo dos créditos e aqueles cujos documentos
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909587/2021-14
11
fiscais de aquisição dos insumos foram detalhados em planilha referente à
respectiva natureza de base de cálculo foram glosados não são considerados na
base de cálculo dos créditos.

Em relação às Receitas — Saídas (CST 6) Alíquota Zero — Reclassificadas para
Receitas Tributadas:
Segundo a fiscalização, foram incluídas nas receitas classificadas pela contribuinte
com o código de situação tributária (Alíquota Zero), operações relativas à
“industrialização por encomenda” de livros, como se verificou nas notas fiscais
eletrônicas emitidas pela empresa no período em análise.
A fiscalização considerou que, do exame do artigo 28 da Lei no 10.865/2004 (base
legal da alíquota zero para livros), extrai-se que a alíquota zero do PIS e da COFINS
é aplicável quando há venda no mercado interno de livros, não quando as receitas
decorrentes de serviços de impressão de livros, já que neste caso se trata de
prestação de serviços. Sendo assim, uma vez que as operações não se referem à
venda de livros e sim de serviços de impressão de livros por encomenda, as
receitas foram reclassificadas para o CST 1 (alíquota básica), corrigindo-se tanto o
valor das contribuições mensais apuradas, quanto o cálculo do rateio proporcional
para vinculação dos créditos às receitas tributadas e não tributadas no mercado
interno.
Quanto aos créditos vinculados a receitas tributadas no mercado interno (Código
101):
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909587/2021-14
12
segundo a fiscalização, os créditos vinculados a receita tributadas no mercado
interno devem ser utilizados apenas para desconto do valor apurado da
contribuição e não são passíveis de ressarcimento. Entende que cabe à interessada
realizar o pedido de ressarcimento e a declaração de compensação de forma
correta, de modo que não cabe à fiscalização verificar e reconhecer valores
estranhos ao seu pedido. Cita base legal e conclui que os Pedidos de
Ressarcimento de créditos vinculados às receitas tributadas no mercado interno
(Código 101) devem ser indeferidos, conforme a seguir, sendo que esses créditos
poderão ser mantidos na escrita fiscal e devem ser utilizados somente para
dedução das próprias contribuições ao PIS e a COFINS:

Quanto à aquisição de insumos — MI, além das glosas decorrentes dos valores
que foram utilizados pela contribuinte em seus demonstrativos, mas que não
constam integralmente na planilha de detalhamento dos documentos fiscais
apresentada (falta de comprovação), foram observadas que as aquisições de
alguns itens não dão direito a crédito, por não estar comprovada a sua
essencialidade e relevância no processo produtivo. Detalhei abaixo os itens
referidos:

Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909587/2021-14
13
Quanto aos Bens e Serviços utilizados como insumos (Fretes), afirma a fiscalização
que considerou que o valor do frete pode ser utilizado na base de cálculo do
crédito nas operações de venda, quando o ônus é suportado pelo vendedor, bem
como na compra de insumos e de mercadorias a serem revendidas. Que juntou
informações detalhadas acerca dos documentos fiscais relativos às
aquisições/operações objeto de glosa na planilha “Glosas”, juntada ao processo.
Em relação às NF de serviços, todas se encontram sem destinatário e, por se tratar
de “remessa para industrialização” não podem ser consideradas na base de
cálculo do crédito, por não se tratar de vendas.
Em relação aos documentos fiscais da empresa Ouro Verde Locação e Serviços
S.A., a fiscalização constatou que se trata de locação de veículo e, portanto, não
dão direito a crédito. Foram glosadas, ainda, várias operações que apresentavam
CFOP que não dão direito a crédito, por não se tratar de compra para
industrialização ou revenda, nem operações de venda, conforme abaixo relacionei:

Quanto aos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, segundo a fiscalização
não foi possível confirmar todos os créditos nesta rubrica por falta de
comprovação da natureza dos mesmos e/ou de seu pagamento. Alega que, em
alguns casos, não havia informação do nome e CNPJ do locador. Em relação aos
documentos da empresa Ouro Verde Locação e Serviço S.A as despesas foram
glosadas por se tratar de locação de veículos, as quais não dão direito a crédito,
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909587/2021-14
14
pois os veículos não se enquadram no conceito de máquinas e equipamentos. Cita
a Solução de Consulta COSIT no 355/2017.
Os valores referentes ao 3o trimestre de 2018 e que foram glosados estão a seguir
enumerados:

Quanto aos créditos extemporâneos, a fiscalização constatou que a interessada
incluiu em dezembro de 2016 valores que seriam relativos a créditos de Aluguéis,
Máquinas e Equipamentos e Depreciação referentes aos períodos de 2012, 2013,
2014, 2015 e 2016. Trata-se dos seguintes valores em dezembro de 2016:

Salienta que segundo a Solução de Consulta no 54, de 25/03/2021, bem como as
Leis no 10.637, de 2002, e no10.833, de 2003, determinam no $ 1o do artigo 3o o
momento em que deve se dar o aproveitamento dos créditos das contribuições
para o PIS/PASEP e a COFINS. Ou seja, os créditos das aquisições de bens para
revenda e bens ou serviços utilizados como insumos devem ser calculados no mês
em que são adquiridos, ou melhor, no mês da efetiva entrada dos bens ou da
prestação dos serviços. Explica que a empresa, ao constatar que deixou de
aproveitar créditos em determinado período, deve proceder a nova apuração e
providenciar a retificação da escrituração fiscal das Contribuições
-
EFD/Contribuições dos respectivos meses, informando de forma detalhada cada
um dos créditos "incluídos" e escriturando-os oportunamente.
Diante da não retificação das escriturações anteriores, a fiscalização glosou os
créditos extemporâneos.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909587/2021-14
15
Quanto à apuração da base de cálculo do crédito após as glosas, a autoridade
fiscal informa que partir da base de cálculo do crédito informada nos
demonstrativos apresentados pela interessada em resposta ao(s) Termo(s) de
Intimação Fiscal lavrado(s) no curso da Diligência, deduziram-se as glosas acima
relatadas e chegou-se ao valor do crédito apurado para cada trimestre.
As planilhas demonstrativas do crédito apurado pela auditoria foram juntadas ao
e-processo sob o título "Apuração do Crédito".
Após aplicadas as glosas acima, a autoridade fiscal relatou que quanto ao período
do 3o trimestre de 2018 os valores de contribuições devidas puderam ser extintos
pelas deduções.
Das glosas efetuadas na auditoria de créditos resultaram, em alguns períodos,
valores a pagar de PIS e COFINS não acobertados pelos créditos apurados pela
auditoria e não declarados em DCTF. Trata-se de valores referentes ao 4o
trimestre de 2016 que não fazem parte do objeto deste processo.
Após a realização da Diligência Fiscal, a autoridade fiscal concluiu que deveriam
ser concedidos os seguintes créditos:

No que diz respeito a esse processo, temos os seguintes cálculos:
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909587/2021-14
16

Intimada a apresentar resposta ao Relatório de Diligência Fiscal, no prazo de 30
dias, a interessada apresentou em 21/06/2023 aditamento à manifestação de
inconformidade. Faz um breve relato sobre o procedimento de fiscalização. Alega
que, após o resultado da Diligência Fiscal, os resultados das glosas foram
modificados, assim como os motivos que lhe deram motivação.
Informa que, no processo no 10980.909583/2021-36 (ressarcimento), foi
apresentada
a
Informação
Fiscal
no
1.285/2023/EQRAT1/EQAUD3/DEVAT/SRRFO9/RFB (fli 648/667), que contempla
os demais processos de ressarcimento e contém a análise detalhada dos créditos
de PIS e COFINS do contribuinte.
Em relação às diferenças entre os demonstrativos de apuração de crédito trazido
aos autos pela interessada e o total constante de planilha apresentada, referente
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909587/2021-14
17
às aquisições relativas à citada natureza (insumos — MI), a interessada alega que
a partir da análise do relatório fiscal e das planilhas apresentadas após a
diligência, o contribuinte identificou que, no demonstrativo que apresentou no
processo em 2021, o valor dos créditos de PIS e COFINS foi calculado em
conformidade com os valores das notas fiscais de entrada, às alíquotas de 1,65% e
7,6% respectivamente, embora as respectivas bases divergissem do valor das
notas.
No curso da diligência, para atender ao formato exigido no termo de intimação
fiscal, apresentou à fiscalização novas planilhas, nas quais informou apenas a
base dos créditos e não o valor dos créditos em si. As bases informadas repetiram
as incorreções identificadas anteriormente em relação ao valor das notas de
entrada.
A interessada traz um exemplo, que abaixo ilustrei, demonstrando serem
diferentes os valores dos arquivos xml (valores das notas fiscais e entrada) e as
base de apuração do contribuinte(valores menores aos das notas fiscais de
entrada), com o qual pretende demonstrar que as bases informadas nas planilhas
resultaram divergentes e inferiores às bases de crédito extraídas dos próprios
documentos fiscais de entrada, relativos à aquisição de bens e serviços com direito
ao desconto de créditos. Pede que, em relação a tal circunstância, seja realizada
diligência, a fim de que os valores dos créditos sejam calculados com base nos
documentos fiscais.

Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909587/2021-14
18
Em relação aos itens que não dariam direito a créditos de PIS e de COFINS, a
interessada chama atenção para o item referente à aquisição de embalagens para
transporte. Tratase, segundo esclarece, de itens essenciais para o transporte dos
livros, materiais didáticos e materiais gráficos fabricados pelo contribuinte, pois
garantem a integridade das mercadorias produzidas e vendidas no transporte e
entrega aos respectivos destinatários, evitando que sejam danificadas, amassadas
ou molhadas. Cita decisão do CARF como recurso para sua argumentação.
Ressalta que outros itens que foram objeto de glosa também devem ter seus
créditos reconhecidos por serem essenciais para a atividade da contribuinte que,
como indústria gráfica de grande porte, precisa garantir o funcionamento e a
manutenção de seus equipamentos e máquinas e a segurança de seus
colaboradores. Entende que, sendo assim, devem ser revertidas as outras glosas
referentes às ferramentas, carrinho de ferramentas, combustíveis, uniformes e
itens de segurança.
Em relação aos créditos de fretes não vinculados a compras para revenda ou
industrialização ou a operações de vendas, entende que a fiscalização, ao não
indicar o número do CFOP (apenas a descrição) dos fretes glosados, comprometeu
seu direito de defesa, por não terem sido esclarecidos os motivos da glosa. Reitera
os termos da impugnação já apresentada, esclarecendo que as operações de
transporte intermunicipais e demais fretes são indispensáveis à atividade
industrial que exerce, sendo que os créditos foram glosados como se a gráfica
fosse revendedora de produtos.
Entende que é incontroverso que a Gráfica presta serviços de industrialização para
terceiros, os créditos de fretes relacionados aos CFOPs de remessa e retorno de
industrialização, quaisquer que sejam as suas modalidades (por encomenda, por
conta e ordem, devolução etc.) devem ser reconhecidos e restabelecidos, por
atenderem aos critérios de essencialidade e relevância. Em relação às glosas de
créditos sobre fretes relacionados às operações dos CFOPs 5949, 6949, 5923 e
6923, relativos a outras saídas de mercadorias ou prestação de serviços e a
remessas por conta e ordem de terceiros alega que também são indevidas.
Ressalta que essas operações são praticadas com habitualidade pela empresa,
quando contratada pelo Poder Público (por exemplo, pelo FNDE), mediante
licitação ou pregão, ou até por empresas privadas, para imprimir livros e materiais
didáticos em grandes lotes e fazer a sua distribuição e entrega diretamente nas
escolas contempladas nos contratos, caracterizando-se as remessas por conta e
ordem e outras modalidades de entrega dos produtos. Explica, ainda, que os fretes
intramunicipais devem gerar direito ao crédito de PIS e COFINS, por se referirem a
remessas para industrialização, atividade que integra o rol de serviços prestados
pelo contribuinte, cujo faturamento é tributado.
Em relação aos créditos de locação de prédios, máquinas e equipamentos cujos
contratos e comprovantes de pagamento não foram apresentados, créditos de
locação de veículos da empresa “OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S/A”, que não
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909587/2021-14
19
se enquadrariam no conceito de máquinas e equipamentos, a interessada
apresentou decisão do CARF que alega ser favorável ao seu entendimento de que
aluguel de veículos dá direito a crédito de PIS e de COFINS.
Em relação aos créditos extemporâneos (créditos de aluguéis, máquinas,
equipamentos e depreciação referentes aos períodos de apuração de 2012 a 2016,
registrados em dezembro de 2016), entende que a glosa está baseada
exclusivamente na ausência de retificação das EFDContribuições de cada período
de apuração, o que não é considerado requisito indispensável para o
reconhecimento do direito aos créditos.
Ressalta que a exigência de retificação das EFD-Contribuições de cada período,
para registro dos créditos, cria um obstáculo intransponível ao seu direito, diante
da impossibilidade de retificar as declarações a partir do início da fiscalização, em
2021, em razão da perda da espontaneidade e até pelo decurso do prazo de 5
anos. E, ainda, que não havendo questionamento da auditoria quanto à existência
e quanto ao não aproveitamento anterior dos créditos registrados em dezembro
de 2016, devem eles ser reconhecidos, revogando-se a glosa motivada
exclusivamente pela ausência de retificação das EFD-Contribuições de cada
período de apuração.
Quanto aos créditos de Operações Não Tributadas, independentemente da
reclassificação, ratificou os termos impugnação protocolada em dezembro de
2021 e das manifestações de inconformidade para reiterar que, embora muitos
dos créditos informados nos Pedidos de Ressarcimento tenham sido erroneamente
vinculados a receitas classificadas no código 101, a GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF
possuía, nos mesmos meses, receitas não tributadas no mercado interno,
classificadas no código 201.
A fim de comprovar a existência dessas receitas, passíveis de acúmulo de créditos
de PIS e COFINS para desconto das próprias contribuições e pedidos de
ressarcimento, e sua proporção em relação às receitas tributadas, a interessada
alega que apresentou, em dezembro de 2021, um dossiê de saídas contendo
planilhas Excel com as informações sobre todas as vendas por mês e as chaves das
notas de saídas, assim como os arquivos XML das notas de vendas e serviços,
sendo boa parte dessas saídas sujeitas à alíquota zero. Alega, ainda, que a
existência de outros créditos vinculados a receitas não tributadas no mercado
interno é reconhecida expressamente na Informação Fiscal no 1.285/2023, no
processo no 10980.909583/2021-36, mas a auditoria alega a impossibilidade de
autorizar o seu ressarcimento em razão do preenchimento incorreto dos
PER/DCOMPS.
Alega que o eventual erro no preenchimento da EFD-Contribuições e do
PERDCOMP não impede o reconhecimento do direito do contribuinte aos créditos
de PIS e COFINS vinculados às operações não tributadas no mercado interno,
códigos 201, 202 e 208, nem ao seu ressarcimento(objeto dos PER indeferidos ou
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909587/2021-14
20
parcialmente deferidos), já que tais informações estão disponíveis na ECD, em
planilhas e nos documentos fiscais apresentados à auditoria.
Pelos motivos expostos no aditamento, afirma que ratifica e complementa os
argumentos e pedidos formulados na manifestação de inconformidade original
(com a ressalva dos itens prejudicados pelas conclusões da auditoria), requer a
reforma do Despacho Decisório, para deferir o Pedido de Ressarcimento PER no
12210.14906.170519.1.5.18-3340 e homologar a compensação declarada na
DCOMP no 11083.77874.140519.1.3.18-3004, consequentemente extinguindo o
débito principal e seus acréscimos.

A decisão recorrida reconheceu em parte o direito creditório e conforme
ementa do Acórdão no 109-021.474 apresenta o seguinte resultado:

PROCESSO 10980.909587/2021-14
ACÓRDÃO 109-021.474 — 92 TURMA/DRJO9
SESSÃO DE 25 de abril de 2024
INTERESSADO GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA.
CNPI/CPF 75.104.422/0001-06
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2018
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada inexatidão
material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do
Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração do direito
creditório, pois a modificação do pedido original configura inovação processual
vedada.
REGIME NÃO CUMULATIVO. TRANSPORTE NA VENDA. REMESSA POR CONTA E
ORDEM. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
No caso de remessa de mercadorias por conta e ordem de terceiros, em venda à
ordem, o produto é vendido a um cliente, que solicita que o bem seja entregue a
um terceiro. Assim, trata-se de operação de venda como qualquer outra e o
fabricante/vendedor pode calcular créditos sobre o valor do frete, desde que o
ônus seja por ele suportado.
NÃO
—
CUMULATIVIDADE.
DIREITO
DE
CREDITAMENTO.
INSUMOS.
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. FRETE. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909587/2021-14
21
Na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep,
não há possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos, em
relação aos dispêndios com o serviço de transporte de máquinas e equipamentos
para determinado estabelecimento, no qual será realizado seu conserto ou
manutenção.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO
PROCESSO PRODUTIVO.
Os gastos posteriores à finalização do processo de produção não são considerados
insumos e, consequentemente, não geram direito ao crédito não cumulativo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
ALÍQUOTA ZERO. APLICAÇÃO. REGIME DE APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO.
As receitas decorrentes da prestação de serviços gráficos, ainda que receitas
provenientes de serviços de impressão de livros, não se sujeitam à alíquota zero a
que se refere o art. 28 da Lei no 10.865, de 2004.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/07/2018 a
30/09/2018
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
E
JUDICIAIS.
EFEITOS.
NÃO
VINCULAÇÃO.
Salvo as exceções expressas no ordenamento jurídico pátrio, as referências a
entendimentos de segunda instância administrativa ou judiciais não vinculam os
julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
Meras alegações genéricas não têm o condão de alterar o resultado do
procedimento fiscali/ devendo ser apresentados na Manifestação de
Inconformidade os motivos de fato e de direito, os documentos e provas que a
interessada possua e que possam influir na solução do litígio.
DILIGÊNCIA. DOCUMENTOS CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DO
CONTRIBUINTE.
Deve-se adotar as conclusões de diligência realizada durante o contencioso,
mormente quando elas são obtidas com base em documentos contábeis e o
contribuinte se ausenta na apresentação de argumentos contrários.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909587/2021-14
22
VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço de parte do Recurso
Voluntário.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela 09a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ que julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e
reconheceu parte do direito creditório.
Inicialmente esclareço que se encontra sob julgamento os Autos de Infração de Pis e
COFINS nos autos do Processo no 17830.729739/2021-60, também sob responsabilidade desta
julgadora. Sendo assim, o apensamento dos processos foi realizado e o julgamento em conjunto
de todos os processos está sendo realizado nesta sessão, de modo que não há prejuízo a
Recorrente quanto a possíveis decisões contraditórias.
Do Pedido de conversão do julgamento em diligência
Requer a Recorrente a conversão do julgamento em diligência, para permitir uma
nova apuração dos créditos a partir dos parâmetros definidos pelo CARF, em consonância com a
jurisprudência citada no presente Recurso Voluntário.
Importa destacar que apesar de ser facultado ao Recorrente tal pleito, em
conformidade com o art. 16, IV do Decreto no 70.235/72 (PAF), compete à autoridade julgadora
decidir sobre sua efetivação, devendo indeferir sempre que considerar as pretendidas provas
como prescindíveis ou impraticáveis, na forma do art. 18 do referido diploma normativo.
A realização de perícia ou diligências tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa
natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, bem como dirimir
dúvidas que o exame dos autos não seja suficiente para esclarecer.
No presente caso, em razão da diligência já ocorrida conforme consta dos autos, o
processo contém todos os elementos necessários para seu prosseguimento, inexistindo nos autos
qualquer dúvida de ordem técnica que dependa de novas ações a fim de aferir dados factuais. A
argumentação da Recorrente encontra-se desprovida de qualquer elemento concreto de sua
necessidade.
Diante disso, indefiro o pedido de diligência.
Do crédito vinculado a Receita Não Tributada no Mercado Interno
Em relação ao pedido de ressarcimento vinculado a Receita Não Tributada no
Mercado Interno, como a DRJ reconheceu o direito creditório requerido pela Recorrente no valor
de R$ 89.798,61, não há matéria controversa a ser analisada por este colegiado.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909587/2021-14
23
Portanto não conheço desta parte do Recurso Voluntário.
Do Mérito
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in
verbis:
No presente processo, verifica-se que o tipo de crédito declarado no Pedido de
Ressarcimento foi o motivo principal em que se apoiou a autoridade fiscal para
glosar parte dos créditos de PIS da interessada no período do 3o trimestre de
2018, tendo a glosa recaído sobre a totalidade do pedido quanto aos créditos
vinculados à Receitas Tributadas no Mercado Interno e, parcialmente, quanto aos
créditos vinculados às Receitas Não Tributadas no Mercado Interno.
Conforme se verifica por meio do Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso no 12210.14906.170519.1.5.18-3340, o crédito solicitado teve como
origem os Créditos vinculados à receita tributada no mercado interno — Alíquota
Básica (Código 101) e Créditos vinculados à Receita Não Tributada no Mercado
Interno — Alíquota Básica (Código 201). Para ilustrar a situação, extrai parte do
Pedido conforme a seguir:

Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909587/2021-14
24

A autoridade físcal concluiu que a legislação não prevê ressarcimento de créditos
para na hipótese em que o crédito é vinculado às Receita de Mercado Interno
Tributáveis, conforme artigo 16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005. Ressalta
que os créditos porventura reconhecidos no referido código 101 poderiam ser
mantidos na escrituração fiscal e utilizados somente para dedução das próprias
contribuições ao Pis e a COFINS. Transcrevo o artigo 16 a seguir:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado
na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de
abril de 2004, acumulado ao final de cada
trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no
11.033,
de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
| - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909587/2021-14
25
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou 11 - pedido de
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior aãao de publicação
desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a
partir da promulgação desta Lei.

Vale observar que o artigo 17 da Lei no 11.033/2004, mencionado acima,
disciplina que as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota O (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Assim sendo, no que se refere à receita auferida com operações no mercado
interno, em consonância com a legislação citada, apenas o crédito do PIS e da
COFINS acumulado no final de um trimestre calendário e vinculado a vendas não
tributadas no mercado interno, ou seja, vendas com suspensão, isenção, alíquota
O (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS e da COFINS, é que podem
ser compensadas com outros tributos ou serem objeto de pedido de
ressarcimento.
A interessada solicita que seja retificado o Pedido de Ressarcimento em nome do
Princípio da Verdade Material. Alega que há decisões do CARF que reforçam a
necessidade de se observar tal princípio. Que, em verdade, houve um erro de
Preenchimento do Pedido de Ressarcimento e que há créditos, nos montantes
compatíveis com o pedido, cuja origem está relacionada às vendas não tributadas
no mercado interno conforme descrevemos acima no Relatório.
Portanto, o seu pedido é no sentido de que seja possível a retificação do Pedido
de Ressarcimento de ofício, a fim de trocar o Código 101 (créditos vinculados a
vendas tributadas no mercado interno) pelo Código 201 (créditos vinculados a
vendas não tributadas no mercado interno).
Alega que apresentou as provas da existência dos créditos junto aos autos do
Processo no 17830.729739/2021-60 que constituiu o crédito tributário após a
glosa dos créditos.
Os atos normativos que tratam a matéria estão disciplinados no artigo 170 do
Código Tributário Nacional e artigo 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. Esses dispositivos deixam claro a necessidade da existência de o direito
creditório ser líquido e certo no momento da apresentação do Per/Dcomp,
hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação.
A regra é de que o Per/Dcomp somente pode ser retificado pela interessada caso
se encontre pendente de decisão administrativa na data do envio do documento
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909587/2021-14
26
retificador em conformidade com o artigo 107 da Instrução Normativa no 1717,
17 de julho de 2017, editada com fundamento no 814 do artigo 74 da Lei no
9430/1996 e vigente à época da apresentação do Pedido (as Instruções
Normativas anteriores e posteriores repetem o mesmo entendimento).
O Per/Dcomp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
interessada quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de certeza
necessários à extinção de débitos tributário. Instaurado o contencioso e
estabilizada a lide, não se admite que a interessada altere o pedido mediante a
modificação do direito creditório declarado no Per/Dcomp, posto que tal
procedimento desnatura o próprio objeto.
Apenas nas hipóteses comprovadas de inexatidões materiais devido a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes no Per/Dcomp esses podem
ser corrigidos de ofício ou a requerimento da interessada. O erro de fato é aquele
que se situa no conhecimento e compreensão das características da situação
fática, tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória.
A este poder/dever corresponde o direito de a interessada retificar e ver
retificada de ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que
devidamente comprovado.
A informação de que o direito creditório se trata de crédito vinculado a vendas
não tributadas no mercado interno e não vendas tributadas no mercado interno
após a ciência do Despacho Decisório reveste-se de pedido de retratação de
situação nova não passível de convalidação no presente momento, já que
apresentada posteriormente à ciência da decisão administrativa que não
reconheceu o direito creditório pleiteado e não homologou a compensação de
débito declarado.
A pretensão de retificação do Per/Dcomp para fins de constar direito creditório
diverso do originalmente identificado, apenas trazida em sede de manifestação de
inconformidade, constitui inovação da matéria tratada nos autos, não podendo
ser objeto de análise neste processo. Ainda, a Manifestação de Inconformidade
não é o meio adequado para retificação do Per/Dcomp pela incompatibilidade dos
instrumentos e pela preclusão da possibilidade de referida retificação após a
decisão administrativa exarada pela autoridade preparadora. A alteração do
pedido ou da causa de pedir não é admitida após a ciência do Despacho Decisório,
em face da estabilização da lide.
Portanto, não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser
corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/Dcomp após a ciência
do Despacho Decisório, para alteração do direito creditório, pois a modificação do
pedido original configura inovação processual vedada.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909587/2021-14
27
Além disso, não se pode admitir, por meio de manifestação de inconformidade, a
alteração do pedido de reconhecimento de direito creditório inicialmente
formulado, o que poderia caracterizar usurpação de competência de autoridade
administrativa, já que cabe à DRF de origem a análise e o pronunciamento inicial a
respeito do deferimento, ou não, de pedidos de restituição/compensação (artigos
117 a 120 da Instrução Normativa RFB 1717/2017). O julgamento pela DRJ
constitui uma instância revisional, assim, a matéria a ser apreciada é tão somente
aquela resolvida pela decisão a quo e que foi atingida pelo recurso. A esta
autoridade julgadora compete exclusivamente a análise do litígio, que, in casu,
restringe-se a possibilidade de ressarcimento de créditos vinculados a vendas
tributadas no mercado interno, sendo defeso a esta instância de julgamento
estender a análise a eventuais créditos não relacionados ao pleito.
Dessa forma, não sendo a manifestação de inconformidade o veículo legal para a
formalização
de
pedido
de
restituição/compensação
não
formulado
anteriormente, impõe-se a manutenção do Despacho Decisório atacado quanto à
questão dos créditos vinculados à Receita Tributadas no Mercado Interno, por
não terem sido elididos os fatos que lhe deram causa.

Nesse sentido este Conselho já se manifestou, a saber:
Numero do processo: 10882.720841/2011-73
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 18 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Feb 09 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. INOVAÇÃO
PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância
de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a
retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração dos
elementos do direito creditório, pois a modificação do pedido original configura
inovação processual. A interposição de Manifestação de Inconformidade não é
meio adequado para retificação do Per/DComp. RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE
PIS/PASEP. MERCADO INTERNO. VENDAS COM SUSPENSÃO, ISENÇÃO, ALÍQUOTA
ZERO OU NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909587/2021-14
28
No caso de receitas decorrentes de venda no mercado interno, somente podem ser
ressarcidos e/ou compensados crédito de PIS/PASEP se vinculados a operações de
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência.
Numero da decisão: 3201-007.492 Decisão: Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-007.488, de 18 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10882.720830/2011-93, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado. (documento assinado digitalmente) Paulo Roberto Duarte
Moreira – Presidente Redator Participaram da sessão de julgamento os
Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara
Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Marcos Antonio Borges (suplente
convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente).
Nome do relator: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Numero do processo: 13971.907748/2011-61
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 19 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação: Wed Apr 22
00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
RESSARCIMENTO POSTERIOR À DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de ressarcimento somente poderá ser retificado pelo sujeito passivo caso
se encontre pendente de decisão administrativa à data de envio do documento
retificador.
Numero da decisão: 3302-008.232 Decisão: Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto
do relator. Votou pelas conclusões o conselheiro Vinicius Guimarães. O julgamento
deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o
decidido no julgamento do processo 13971.907744/2011-82, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado. (assinado digitalmente) Gilson Macedo
Rosenburg Filho - Relator e Presidente Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Vinicius Guimarães, Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato
Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (Suplente Convocada), Raphael Madeira
Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909587/2021-14
29
Nome do relator: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Numero do processo: 10882.720830/2011-93
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 18 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Feb 09 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2008 a 31/03/2008
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. INOVAÇÃO
PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância
de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a
retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração dos
elementos do direito creditório, pois a modificação do pedido original configura
inovação processual. A interposição de Manifestação de Inconformidade não é
meio adequado para retificação do Per/DComp.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE PIS/PASEP. MERCADO INTERNO. VENDAS COM
SUSPENSÃO, ISENÇÃO, ALÍQUOTA ZERO OU NÃO INCIDÊNCIA.
No caso de receitas decorrentes de venda no mercado interno, somente podem ser
ressarcidos e/ou compensados crédito de PIS/PASEP se vinculados a operações de
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência.
Numero da decisão: 3201-007.488 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
negar provimento ao Recurso Voluntário. (documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente (documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Marcos Antonio
Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Nome do relator: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE

Portanto, não reconheço o direito creditório.

Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.332 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909587/2021-14
30
CONCLUSÃO
Diante do exposto, não conheço de parte do Recurso Voluntário, por se referir a
pleito já deferido na primeira instância, e, quanto à parte conhecida, nego lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 776
DF CARF MF
Original